Tribunal: TJBA
Processo: 8045886-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045886-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS COSTA NASCIMENTO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

AGRAVADO: MAURO ALESSANDRO ZALCBERGAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
JAQUELINE LIRA SILVA, HIAGO NEVES LUZ SPOSITO, DORA MARCIA ZALCBERGAS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Servidão de passagem. Decisão agravada que, em sede de reconsideração, deferiu tutela liminar em ação de reintegração de posse para determinar a desobstrução de passagem e o restabelecimento do acesso do agravado ao imóvel por ele indicado, com autorização para retirada de obstáculos existentes. Na origem, o pedido liminar havia sido indeferido após audiência de justificação realizada com a presença das partes, ocasião em que o magistrado concluiu pela ausência de demonstração da posse legítima do autor, ora agravado, bem como a ausência de turbação ou esbulho pelos réus, ora agravantes, apontando, inclusive, dúvidas quanto à legitimidade ativa para o ajuizamento da ação possessória. Após dois anos da decisão originária, e sem que tenha havido recurso da parte autora, esta apresentou pedido de reconsideração, a qual, foi acolhida pelo juízo a quo sem a prévia intimação dos réus, ora agravantes, para manifestação, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa das decisões judiciais, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC. A ausência de intimação inviabilizou o devido exercício do direito de defesa dos agravantes, configurando cerceamento de defesa. Além disso, a decisão agravada não observou os requisitos do art. 561 do CPC, pois não restou demonstrada a posse legítima do autor sobre a área, tampouco a prática de ato de turbação ou esbulho pelos réus, ora agravantes, sendo insuficientes os elementos trazidos aos autos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ademais, o periculum in mora está amplamente caracterizado pela iminência de destruição da plantação, bem como pela impossibilidade de reversão dos danos caso a execução da liminar prossiga.
D
ecisão agravada
anulada, para
restabelecer os efeitos da decisão originária que havia indeferido a liminar. Agravo de Instrumento provido.